Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722538-89.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANGELO LOURENCO DE SOUZA NETO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S/A em face da r. sentença (ID 17518113) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Angelo Lourenço de Souza Neto, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/15), diante da ausência de indicação de endereço correto para localização do veículo e citação do devedor. Em 15/9/2020, o Apelado juntou aos autos cópia do acordo celebrado entre as partes. Requereu a homologação da avença e a consequente extinção do feito (IDs 19648618, 19648619, 19648620, e 19648621). Da detida análise do acordo (ID 19648621), verifico que o advogado do Apelado, subscritor do pacto, detém poderes para transigir, conforme procuração colacionada ao feito (ID 17518089). No entanto, inexiste assinatura do Apelante. Assim, imperiosa a intimação do Apelante para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o acordo lançado nos autos e a respectiva quitação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator